Tribunal: TJDFT
Processo: 0707641-44.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0707641-44.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COMERCIAL JHS DE ALIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: AGI ALIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO Estabelece o art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais que é competência do relator negar seguimento a recurso. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Observa-se que, a sentença foi disponibilizada no DJE no dia 26/09/2019, considerando-se publicada em 27/09/2019. Assim, o prazo recursal decenal fluiria a partir de 30/09/2019, esgotando-se em 11/10/2019 (sexta-feira). Como o recurso do réu somente foi protocolado em 14/10/2019 (ID 12647004 - Pág. 1), é manifestamente intempestivo. Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso, face a sua intempestividade, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 10, inciso V. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília - DF, 23 de janeiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator